Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-33.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização, com pedido de reintegração na posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Resultado de parcial procedência na origem. Insurgência dos autores. Parcial acolhimento. Inadimplência do requerido-comprador incontroversa. Rescisão da avença, com a restituição dos valores recebidos pelos autores, corrigidos monetariamente do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização, com pedido de reintegração na posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Resultado de parcial procedência na origem. Insurgência dos autores. Parcial acolhimento. Inadimplência do requerido-comprador incontroversa. Rescisão da avença, com a restituição dos valores recebidos pelos autores, corrigidos monetariamente do recebimento, no ato da assinatura do ajuste. Juros de mora a incidir, no entanto, do trânsito em julgado do "decisum", pontuada a ausência de culpa dos autores pela rescisão. Alugueres devidos aos autores que comportam, ainda, majoração dadas as peculiaridades da hipótese – imóvel equipado como clínica odontológica. Ônus sucumbencial. Decaimento mínimo dos autores. Aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.. Reconvenção, de outro lado, extinta por anterior decisão não desafiada por recurso próprio. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.